Tribunal: TJDFT
Processo: 0002114-68.2013.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

PENAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO DOLOSA. POSSE DE VEÍCULO ROUBADO. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Incabível falar-se em absolvição quando as provas coligidas nos autos são harmônicas e coesas em demonstrar a prática do crime de receptação imputado ao réu.

2. No crime de receptação, o fato de o veículo objeto de roubo ter sido encontrado na residência do réu, estando ele na posse das chaves do veículo, mas sem qualquer documentação, constitui forte elemento de convicção de que o réu tinha ciência da origem ilícita do bem. Nesse caso, inverte-se o ônus da prova, incumbindo ao réu a prova da origem lícita do bem, o que não ocorreu nos autos. Precedentes. 3. Recurso conhecido e não provido.